Tribunal: TJDFT
Processo: 0754115-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE ALEATORIEDADE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (suscitado) e o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (suscitante), em ação de busca e apreensão de veículo ajuizada pelo espólio do falecido proprietário do bem. O Juízo de Ceilândia declinou da competência para Taguatinga, alegando escolha aleatória do foro e conexão com inventário em trâmite nessa circunscrição. O Juízo de Taguatinga, por sua vez, suscitou o conflito, sustentando que o foro foi corretamente escolhido com base no domicílio do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve escolha aleatória do foro na distribuição da ação de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se há conexão entre a ação de busca e apreensão e o inventário do falecido proprietário do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O foro do domicílio do réu é o competente para ações fundadas em direito pessoal ou real sobre bens móveis, nos termos do art. 46 do CPC/2015, razão pela qual não há aleatoriedade na escolha do foro.
4. A conexão de causas exige identidade de pedido ou de causa de pedir, ou risco de decisões conflitantes, nos termos do art. 55 do CPC/2015, o que não se verifica entre a ação de busca e apreensão e o inventário.
5. O inventário visa à partilha dos bens do falecido, enquanto a ação de busca e apreensão objetiva a preservação da posse e propriedade do veículo, tratando-se de matéria nitidamente cível, sem identidade de objeto ou causa de pedir. Precedentes.
6. O foro do domicílio do autor da herança (art. 48 do CPC/2015) não se aplica ao caso, pois o espólio figura como autor da ação, e não como réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Declarou-se competente o Juízo suscitado, da 1a Vara Cível de Ceilândia.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 46, 48, 55 e 63, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI no 10000220139042001, Rel. Des. Moreira Diniz, 4a Câmara Cível Especializada, j. 18.08.2022; TJ-MG, CC no 10000211205893000, Rel. Des. Áurea Brasil, 5a Câmara Cível, j. 12.08.2021.